Tribunal: STF
Processo: RE 474436
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INSTITUCIONAL 
   AUTÔNOMA - GAIA. EXTENSÃO A PROCURADORES DA FAZENDA ESTADUAL. 
   NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
   SÚMULA 280 DO STF. A INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SE DEU EM DATA 
   ANTERIOR A 03.05.2007.
A decisão agravada está em harmonia com o 
   entendimento firmado neste Tribunal, no sentido de que o exame da 
   questão depende de análise prévia da legislação infraconstitucional 
   pertinente, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF. 
Ademais, 
   esta Corte não reconheceu a existência de repercussão geral da 
   matéria debatida nos autos.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.